Tribunal: CARF
Processo: 10840.722022/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722022/2012-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.954 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
ADEVALDO FORTUNATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722022/2012-38
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 178/227)
em face do V. Acórdão de no 2401-007.619 (e-fls. 165/171) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 02 de junho de 2020 o recurso voluntário do
contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física
por dedução indevida de pensão alimentícia, em razão dos pagamentos terem origem em acordo
homologado judicialmente – com base no art. 24 da Lei 5.478/68 -, mas sem que o contribuinte tenha
deixado a residência em comum, descaracterizando a obrigação de prestar alimentos e ocasionando a
glosa da despesa.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUTIBILIDADE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE.
SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família, não é
possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, "f", da Lei 9.250/1996, quando
mantida a sociedade conjugal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.”
03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 233/237:
“O recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 22/01/2021, por meio de
aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 175). O recurso especial – razões às e-
fls. 178 a 227 – foi interposto em 04/02/2021 (e-fl. 176) sendo, portanto,
tempestivo (Ricarf, Anexo II, art. 68, caput). É possível, portanto, prosseguir na
análise da admissibilidade do recurso.”
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi dado
seguimento para rediscussão da matéria relativa a: As normas do Direito de Família não
condicionam a fixação de alimentos à separação dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de
pagar alimentos a cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim,
aos parentes, sendo que o contribuinte em síntese alega:
a) as disposições do código civil sobre pensão alimentícia não condiciona a fixação de
alimentos à separação dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a
cônjuge e pais, estendendo-os aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos parentes,
contemplando uma noção abrangente de família para tal propósito;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

b) a lei cuidou de estabelecer que as despesas com a instrução dos alimentados, quando
arcadas pelo alimentante em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente são dedutíveis no ajuste anual, em campo próprio, respeitando-se o limite
anual individual correspondente;
c) o acórdão recorrido deve ser anulado e modificado para ser reconhecida a existência de
acordo homologado judicialmente estabelecendo a obrigação do contribuinte de pagar
alimentos à esposa e aos filhos, perfeitamente compatível com as normas do direito de
família, uma vez que, no caso em apreço, a pensão foi paga por meio de desconto em folha
de pagamentos e não restou comprovado que o ora Recorrente pudesse se desobrigar de tal
encargo;
d) a decisão recorrida não restou adequadamente motivada, pois foi criada hipótese de
incidência para que houvesse tributação, quando a lei permite a dedução realizada;
05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 238 de 04/05/2021 apresentando em 18/05/2021 às e-fls. 239/243 as
contrarrazões, alegando:
a) A questão controversa diz respeito à possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física, de pensão alimentícia, deferida por Decisão
Judicial. A contribuinte, em sua defesa, afirma que a pensão alimentícia é decorrente de
acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário;
b) no mérito destaca os arts. 8o da Lei 9.250/95 e art. 73 do RIR/99 e não obstante, a
princípio, admitam-se recibos, para fins de deduções, é possível a exigência, pelo Fisco, de
documentos adicionais para a comprovação da efetividade do tratamento e do real
desembolso pelo contribuinte (ônus a cargo deste), sem os quais o recibo – ainda que
acompanhado de declaração do profissional de saúde atestando a prestação do serviço –
não é bastante para justificar o abatimento;
c) A Ação de Oferta de Alimentos ajuizada pelo contribuinte tem como fundamento o art. 24,
da Lei 5.478/68, e por sua vez, o art. 8o, II, f, da Lei no 9.250/95 admite a dedução de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou, a partir do exercício 2008, por escritura pública, e
que seja determinada em face das normas do Direito de Família;
d) Uma leitura apressada de tal dispositivo legal poderia levar a crer que o contribuinte tem
direito à dedução, da base de cálculo do IRPF, dos valores pagos a esposa, filhos, irmão
sob curatela em decorrência de acordo celebrado e homologado por juiz;
e) O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão
alimentícia;
f) Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia cuja dedução é autorizada pelo referido diploma legal;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

g) Assim, mantida a unidade familiar e a residência no mesmo lar, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes – assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda, despesas médicas e despesas com
instrução;
h) Assim, considerando que no caso concreto não houve rompimento da unidade familiar,
tem-se que os pagamentos realizados decorrem do dever dos cônjuges de mútua assistência
e sustendo da família (art. 1.566 a 1.568 do Código Civil), não sendo passíveis de dedução
da base de cálculo do IRPF. Logo, deve ser mantida a glosa da dedução de valor pago em
razão de acordo de oferta de alimentos homologado judicialmente, nenhum reparo devendo
ser feito no acórdão recorrido.
06 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos pressupostos
de admissibilidade portanto, entendo pelo conhecimento do recurso.

Mérito

08 – No mérito, concordo com a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos e por economia processual, adoto como razões de decidir o voto da I.
Conselheira Patrícia da Silva no Ac. 9202-007.737 j. 28/03/2019 que em caso idêntico ao
presente negou provimento ao recurso do contribuinte, verbis:
“A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por
esta derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação
pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da sociedade conjugal.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova
que comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco
trecho do voto vencedor da Câmara a quo:
A denominada Ação de Oferta de Alimentos, petição inicial às fls. 56/59,
indica como fundamento para fixação dos alimentos em favor da esposa e
dois filhos, no percentual de 72% (setenta e dois por cento) dos ganhos
líquidos mensais auferidos e 13o salário, o fato do contribuinte residir
em um município e a necessidade de deslocamento algumas vezes por
semana para a outro município, a fim de ministrar aulas aos futuros
soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que implica em sua
ausência em alguns dias da semana da residência do casal.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

Estipula ainda que, de comum acordo, após cessados os motivos do
afastamento do cônjuge varão do lar do casal, cessam os alimentos,
bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração.
Pergunta-se: desde quando a fixação de alimentos, em cumprimento das
normas do Direito de Família, pode ser alterado unilateralmente, sem a
avaliação pelo poder Judiciário do binômio necessidade/possibilidade e da
verificação de alteração da situação de fato do alimentante ou alimentando
em relação à época em que os alimentos foram fixados? Estaria homologado
o acordo neste aspecto, que também afronta integralmente princípios
basilares das normas do Direito de Família? A resposta da lei, da
doutrina e da jurisprudência é uníssona: não. E também não o será para
fins tributários.
(...)
A rigor, o que se passa no presente caso é o óbvio ululante: um planejamento
tributário sem qualquer disfarce, que não se adequa aos ditames da
legislação fiscal, assim como não se adequa à legislação civil a
comunicação unilateral para a exoneração dos alimentos fixados. Ademais,
com a união estável ou o casamento resta cristalino que inexiste o
requisito necessidade para fixação dos alimentos, pois se compartilham
os recursos e as dificuldades, as alegrias e as tristezas.
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 72% sobre a
totalidade dos rendimentos líquidos, a título de pensão alimentícia. Nem
quando há alimentando com doença crônica. Quem produz a renda, e
tem ônus financeiro para isso, quase divide em partes iguais o salário
com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda quando
envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar o
mais próximo possível da faixa de isenção da tabela progressiva do
imposto de renda, conforme se constata na DIRPF do anocalendário de
2004 (fls. 91/94).
Ademais, desde quando o trabalho em município diverso da residência
do casal, com todas as facilidades de comunicação e transporte dos tempos
atuais, transações bancárias instantâneas, conta corrente em conjunto etc,
é motivo para pagamento de pensão alimentícia. O mais impressionante no
caso em tela é que são cidades próximas, que integram a microrregião de
Ribeirão Preto/SP (município indicado como domicílio do contribuinte na
DIRPF à fl. 91). Ou seja, o único fato apresentado como fundamento
ao pedido da fixação consensual de alimentos é bisonho, inadequado.
É importante distinguir o dever de prestar alimentos do dever de sustento
decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se
transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal, e aquele responsável pelo amparo financeiro vai morar em outro
local. Vale ressaltar que, quando o artigo 24 da lei 5.478/68 usa a
expressão “deixar a residência”, o legislador não se refere ao simples
fato de o cônjuge responsável pelo sustento precisar trabalhar em outro
local, e sim à verdadeira separação, entre as partes, cominando no
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

rompimento do animus da convivência.
Nesse sentido, destaco o voto da Ilma. Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, proferido no acórdão no 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de
mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente,
assim, não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela
jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando
mantido o vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito
privado é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do
princípio da autonomia da vontade; possui cunho convencional e não
obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a
prisão por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma
obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do
CARF, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, negar-lhe provimento

09 – Outrossim, corroborando com os fundamentos já expostos acima em caso
idêntico ao ora tratado, adoto como razões de decidir parte do voto da I. Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz no Ac. 9202-008.798 j. 24/06/2020, verbis:
‘Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento
converge com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão
alimentícia oriunda de mera liberalidade não se subsume ao regramento
atinente à dedução da pensão alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do
binômio necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade
do alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades
pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722022/2012-38

da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em
virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um
fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais
ramos do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos
considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de
mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente,
assim, não havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela
jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido
o vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio
da autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução
pleiteado, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma
interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação
legal e não a decorrente de mera liberalidade.”
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital